Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 89 DA LEI No 8.666/1993. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. VERIFICAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO. ARTIGO 580 DO CPP. COMPROVADA SITUAÇÃO OBJETIVA SEMELHANTE. DEFERIMENTO.
I – Dispõe o artigo 580 do CPP que, comprovada a identidade situação fático-processual entre corréus, a decisão proferida em favor daquele que apelou deve aproveitar aos outros.
II – Constatado que os peticionantes foram denunciados e condenados pelos mesmos fatos e fundamentos que o corréu absolvido, bem assim que diversas outras decisões, proferidas em 1o e 2o Instância nesta Corte, bem como no STJ, absolveram os corréus em conjunto ou por extensão, verifica-se comprovada a similitude da situação fático-processual.
III – Para tipificação do delito contido no art. 89, da Lei no 8.666/1993, segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, exige-se a comprovação do elemento subjetivo do tipo, consistente na intenção de causar dano ao Erário, bem como do efeito prejuízo.
IV – Procedência da revisão estendida aos peticionantes.